Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012746-44.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 276.731.380-34 (EMBARGANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração Cível no 1012746-44.2018.811.0041

Embargante:
Maria Elisa de Oliveira Noethen

Embargado:
Itau Administradora de Consórcios LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – CONSORCIADA JÁ CONTEMPLADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULO/VALOR DIVERSO DO QUE FOI CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE TRATAMENTO DESIGUALITÁRIO COM OS DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO CONSORCIAL – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM, POR DECISÃO DOS CONSORCIADOS NÃO CONTEMPLADOS – ENTREGA A CONSORCIADA JÁ CONTEMPLADA, DO CRÉDITO NO VALOR ORIGINÁRIO, ATUALIZADO DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – IRRESIGNAÇÃO COM A CONCLUSÃO DADA PELO JULGADO QUE NÃO INDUZ À PRESENÇA DE NENHUM DOS VÍCIOS DESCRITOS PELO ART. 1.022 DO NOVO CPC – CARÁTER NITIDAMENTE PREQUESTIONADOR -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Se não há comprovação de que o objeto do contrato de consórcio tenha sofrido alteração, ou seja, de que tenha ocorrido a substituição do veículo consignado no pacto, cuja decisão competia exclusivamente aos consorciados não contemplados, em assembleia, é de ser mantido o contrato, portanto, a entrega do crédito a consorciada já contemplada, no valor originário, acrescido da atualização contratada.”

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012746-44.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN

EMBARGADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Maria Elisa de Oliveira Noethen
contra acórdão que, à
unanimidade, desproveu a Apelação no 1012746-44.2018.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – CONSORCIADA JÁ CONTEMPLADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VEÍCULO/VALOR DIVERSO DO QUE FOI CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE TRATAMENTO DESIGUALITÁRIO COM OS DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO CONSORCIAL – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO E DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM, POR DECISÃO DOS CONSORCIADOS NÃO CONTEMPLADOS – ENTREGA A CONSORCIADA JÁ CONTEMPLADA, DO CRÉDITO NO VALOR ORIGINÁRIO, ATUALIZADO DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Se não há comprovação de que o objeto do contrato de consórcio tenha sofrido alteração, ou seja, de que tenha ocorrido a substituição do veículo consignado no pacto, cuja decisão competia exclusivamente aos consorciados não contemplados, em assembleia, é de ser mantido o contrato, portanto, a entrega do crédito a consorciada já contemplada, no valor originário, acrescido da atualização contratada.”

Com propósito nitidamente prequestionador, alega omissão no v. acórdão, ao argumento de não enfrentamento da matéria infraconstitucional.

Após demonstrar a irresignação com a conclusão dada pelo acórdão, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração opostos.

Contrarrazões no id. 38983487, em que se postula o desprovimento dos Embargos de Declaração por inexistência dos vícios descritos no art. 1.022 do novo CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020